Tribunal: TJPA
Processo: 0812467-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812467-54.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA BERNADETE DELA FLORA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0812467-54.2018.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADA: MARIA BERNADETE DELA FLORA CRUZ

ADVOGADA: MARIA LÚCIA MIRANDA ALVARES – OAB/PA 27710

ADVOGADO: FRANCISCO ANTÔNIO BONIFÁCIO GUZZO NETO - OAB/PA 19.844

ADVOGADO: PAULO NAZARENO SILVA COSTA – OAB/PA 23.322

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA.CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a necessidade de chamar o IGEPREV para compor a lide, entendo que não deve ser acolhida, pois em que pese a Autora/Recorrida já estar aposentada, o direito que ela reclama no corpo da presente demanda diz respeito ao vínculo funcional ativo que ela manteve com a Secretaria de Estado de Administração, não havendo, assim, controle do IGEPREV sobre esse período, sendo, o Estado legítimo para compor o polo passivo da presente demanda.

2. Não há falar em prescrição na espécie, pois entre a inativação da parte autora e o ajuizamento da demanda não transcorreu o lapso temporal de cinco anos, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. As licenças-prêmio não usufruídas em atividade devem ser convertidas em pecúnia, decorrendo simplesmente da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento do STJ e do TJPA.

4. Em sede de remessa necessária, os cálculos da correção monetária e juros de mora deverão observar o entendimento do STF.

5. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada quanto aos consectários legais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada quanto aos consectários legais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Períodos de Licença-Prêmio não gozados, promovida por
MARIA BERNADETE DELA FLORA CRUZ
, em face do Estado do Pará.

Em resumo, inicialmente, aduz que a Autora ingressou no quadro de pessoal do Estado do Pará, em 4 de agosto de 1980, mediante aprovação em concurso público para provimento de cargo de Agente Administrativo, com lotação na Secretaria de Administração – SEAD.

Afirma que sem solução de continuidade, a Autora/Apelada foi guindada, novamente por meio de concurso público, para o cargo de Técnico em Administração, com lotação na mesma unidade, tendo tomado posse e assumido o exercício em 14 de janeiro de 1982, cargo no qual veio a se aposentar em 1 de junho de 2015, totalizando mais de 35 anos de tempo de serviço público estadual.

No curso desse longo período, a Autora implementou o direito a concessão de 660 dias ou 22 meses de licença-prêmio, dos quais 360 dias ou 12 meses não foram gozados em razão da necessidade de serviço, fato que deu ensejo, por ocasião da concessão de sua aposentadoria, ao direito de conversão do respectivo tempo em pecúnia, a teor da jurisprudência vigente. Contudo, somente lhe foi indenizado 60 dias ou 2 meses de licença, nos termos do inciso II do Art. 99 da Lei n. 5.810/94, restando não convertidos 300 dias ou 10 meses de períodos de licença-prêmio não gozados.

Em face de tal contexto, a Autora ingressou, em 5 de abril de 2016, com requerimento administrativo solicitando a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e não convertidos em pecúnia, pedido este que foi indeferido com base, unicamente, no inciso II do Art. 99 da Lei n. 5.810/94 . Nesse passo, vale trazer à lume a interpretação conferida ao dispositivo legal pelo Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), objeto do Parecer n. 727/2017-NUJU/GP/SEAD, ipsis litteris:

“1) não cabe a conversão em pecúnia de fração aquisitiva de licença-prêmio inferior a 1/3 do necessário ao gozo do benefício, na forma do art. 99, II do RJU estadual;

2) licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo hábil não são passíveis de conversão em pecúnia, por ausência de amparo legal;”

O Parecer jurídico foi aprovado e o indeferimento do pedido da Autora foi consumado em 16 de outubro de 2017, cuja ciência pela interessada deu-se em 10 de novembro seguinte.

Diante desse contexto, a autora ingressou com a ação, alegando que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Estadual de Administração (SEAD), não conferiu à regra estatutária estadual a interpretação condizente com a jurisprudência pátria, vulnerando, desta feita, direito da Autora em converter, em pecúnia, os períodos de licenças-prêmio por ela não gozados na atividade. Afirma que a decisão administrativa se resume a transcrever o dispositivo legal e a ele conferir ilação que não se sustenta, seja por força da literalidade da norma, seja sob o escudo da orientação judicial vigente, inclusive a oriunda dos tribunais superiores.

Assim, requereu o julgamento procedente da ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de 300 dias ou 10 meses de licenças-prêmio não gozadas, no valor de R$ 134.991,08 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

Juntou diversos documentos.

Citado, o Estado do Pará apresentou resposta à demanda na forma de contestação (Id. 2371847).

Em sentença de mérito, o MM Juízo Singular julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, a preliminar de ilegitimidade ad causae, pois afirma que como a própria exordial se encarrega de afirmar a Autora/Apelada encontra-se aposentada. Assim, a partir dessa data, o pagamento de seus benefícios passou a ficar a cargo da autarquia previdenciária do Estado, o IGEPREV. Conforme o exposto a Demandante deixa claro na exordial que sua pretensão é o pagamento das diferenças de aposentação, pelo que resta incabível a permanência do Estado do Pará. Assim, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ser medida de direito.

Como prejudicial de mérito requer a declaração nos autos da prescrição, pois, segundo alega, os triênios a serem convertidos são de 1985 a 2011, e ação somente foi ajuizada em 22.03.2018. Menciona ainda que não se trata de fulminação apenas das prestações decorrentes do direito, mas sim, em relação ao próprio direito postulado, eis que, a prescrição atingiu o fundo do direito, tendo efeitos absolutos.

Quanto ao mérito, menciona o Estado, ora Apelante, que a Autora ingressou no serviço público sem concurso público, exercendo cargos comissionados por livre e espontânea vontade e se a mesma não gozou os períodos de licença prêmio, a mesma também o fez por livre e espontânea vontade e não pode transferir ao contribuinte paraense o pagamento de sua omissão e, neste caso, não há como abarcar as pretensões da exordial, uma vez que todos os períodos de licença-prêmio, dos quais se pede conversão em pecúnia (1985 a 2011), poderiam ter sido gozados no período em que a autora estava trabalhando nos quadros do Estado.

Ante o exposto, requereu o conhecimento e provimento do Apelo para ser reformada a sentença de mérito.

Contrarrazões à Apelação (ID 2371871).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a autora objetiva o recebimento da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

Pois bem. Passo a analisar o recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a necessidade de chamar o IGEPREV para compor a lide, entendo que não deve ser acolhida, pois em que pese a Autora/Recorrida já estar aposentada, o direito que ele reclama no corpo da presente demanda diz respeito ao vínculo funcional ativo que ela manteve com a Secretaria de Estado de Administração, não havendo, assim, administração do IGEPREV sobre esse período, sendo, o Estado legítimo para compor o polo passivo da presente demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, razão também não assiste.

Com efeito, nas ações intentadas contra os entes da federação o prazo prescricional a ser adotado é o quinquenal, previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/32. Veja-se:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, o prazo prescricional no caso passou a fluir a partir da aposentadoria da autora, ora recorrida, que se deu em 01/06/2015. Como a ação foi ajuizada em 26/01/2018, a prescrição não atingiu nenhuma das parcelas de licença prêmio não gozadas.

Sobre o assunto, trago entendimento recente do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, por ser o ato de aposentação complexo, o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente se inicia com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas.
2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no REsp: 1641014 DF 2016/0311529-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

Assim sendo, deixo de acolher o pedido.

MÉRITO

O cerne da lide reside em saber sobre a possibilidade legal de se converter em pecúnia, licenças prêmios não usufruídas pela autora MARIA BERNADETE DELA FLORA CRUZ, servidora pública atualmente aposentada.

Pois bem. A licença prêmio consiste em um benefício concedido ao servidor que se fundamenta na prestação de serviço por longo período continuado, ou seja, o objetivo desta gratificação é justamente premiar o servidor pela assiduidade e dedicação com o funcionalismo público.

Em se tratando dos servidores estaduais do Pará, a previsão legal para a concessão da licença prêmio consta na Seção IX da Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

Sobre a possibilidade de conversão da licença premio em pecúnia, cumpre observar o disposto no artigo 99 da Lei n° 5.810/84, veja-se:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Pela leitura do inciso II do dispositivo, constata-se que o benefício da licença prêmio só pode ser convertido em pecúnia, quando ocorrer o óbito do servidor ou na sua aposentadoria.

No caso se encontra uma das situações acima previstas, haja vista que a autora da ação se encontra aposentada, razão pela qual se revela correta a conversão do benefício em indenização.

Por outro lado, a jurisprudência do STJ possui o seguinte entendimento sobre a conversão da licença em pecúnia:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. Revisar o entendimento da Corte regional, que entendeu ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça na hipótese, ao argumento de que ficou comprovada a hipossuficiência, importaria em revisão do contéudo probatório dos autos, providência incabível na via eleita, diante do óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 2.
O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/08/2017)

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/05/2016)

No mesmo liame segue o TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA EXONERADA POSSUI DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERIODO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRO RATA. SUCUMBENCIA RECIPROCA. SENTENÇA ACOLHEU APENAS UM PEDIDO DA INICIAL. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1-
A servidora pública comissionada quando é exonerada pela Administração não poderá converter seu direito a licença prêmio em aposentadoria, razão pela qual deve receber seu direito em forma de indenização, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público.
2- Quando a parte decair parcialmente do pedido, sendo acolhido apenas 50% de suas pretensões deverá ser fixada sucumbência recíproca. 3- Recurso e reexame necessário conhecido e parcialmente provido.

(2017.05115264-07, 183.786, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-29)

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, RECONHECENDO O DIREITO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. 1.
É DEVIDA AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
2. NÃO TRAZENDO A PARTE AGRAVANTE QUALQUER ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA, APENAS REEDITANDO A TESE ANTERIOR, IMPROCEDE O RECURSO INTERPOSTO. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.03689007-10, 207.942, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10)

Cumpre destacar, outrossim, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à desnecessidade do requerimento administrativo e da comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço público, o que se presume em favor do servidor, pelo não exercício do seu direito” (STJ - AgInt no REsp: 1532763 PE 2015/0107473-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2018).

Por força do reexame necessário e ainda, por ser tratar de matéria de ordem pública, passo a análise das verbas consectárias.

No tocante aos juros e correção monetária, assento que devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos novos valores apurados e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100, da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Sem custas, porque isenta a fazenda pública, nos moldes do disposto na alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93.

Ante o exposto, conheço da apelação e do reexame necessário. Nego provimento à apelação. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

Considerando que a parte recorrente foi vencida na presente fase recursal e, tendo em vista o trabalho adicional realizado, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para o patamar de 11%, nos moldes do § 11 do artigo 85 do diploma processual.

É o voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020